Tribunal: TJDFT
Processo: 0750150-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. IRDR 21. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a determinação de suspensão do feito, com base no IRDR 21, aplica-se ao presente caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese discutida no IRDR tem por objeto a questão da legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações públicas extintas no Distrito Federal e a questão da legitimidade ativa dos servidores filiados a sindicatos que representam categorias profissionais diversas.
4. No caso em tela, constata-se que as fichas mostram que o agravante estava vinculado ao Instituto de Saúde do Distrito Federal, o qual extinto pelo Decreto no. 21.479/2000. Com a extinção do instituto, os servidores efetivos foram incorporados ao quadro de pessoa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Logo, o caso amolda-se à tese submetida a julgamento no IRDR 21, de modo que o sobrestamento do feito é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Quando a situação se amolda à tese discutida em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, deve ser suspenso o feito, em observância à determinação de suspensão emanada no respectivo incidente”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 982, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953771, 0730493-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 04/12/2024, p. 27/12/2024; Acórdão 1942570, 0729306-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, j. 07/11/2024, p. 25/11/2024.